Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702852-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE FERNANDES FORTALEZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0718401-64.2019.8.07.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela executada/agravante, sob fundamento de que a suposta impenhorabilidade salarial alegada acarretaria nova dilação probatória, afastando a possibilidade de cabimento da medida adotada. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, importante destacar que a exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. A decisão agravada observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, consignando que a suposta impenhorabilidade alegada acarretaria nova dilação probatória, o que seria incompatível com a exceção de pré-executividade. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ademais, em razão do caráter satisfativo da medida, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como proferida. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator